Tribunal: TJDFT
Processo: 0727250-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS E ATIVOS. CONSULTA AO SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. TRANSCURSO DE MAIS DE TRÊS ANOS. REITERAÇÃO. VIABILIDADE. PESQUISA DE IMÓVEIS. E-RIDF. NÃO BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CONSULTA AO SNIPER. EFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SISTEMA DE BUSCA. IMPLEMENTAÇÃO RECENTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto, cabendo ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira dos Executados ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. Constatado o transcurso de mais de 3 (três) anos desde a última pesquisa de ativos via Sisbajud, Renajud e Infojud, bem como a realização de diligências infrutíferas para a localização de bens penhoráveis da parte Executada, é razoável a reiteração da consulta.
3. A pesquisa de imóveis pelo Poder Judiciário, por meio do sistema eRIDF (ONR), deve circunscrever-se aos beneficiários da gratuidade da justiça. Para os demais, a consulta poderá ser acessada e requerida apenas com o número do CPF ou do CNPJ, mediante o pagamento prévio de emolumentos e por meio do sítio eletrônico www.registrodeimoveisdf.com.br.
4. A ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade na busca por bens penhoráveis no Sniper, uma vez que frustradas demais diligências junto aos sistemas judiciais de pesquisa, aliada à recente implementação do referido sistema, impõem o indeferimento da medida pleiteada. Precedentes da 8a Turma Cível. Observância, na hipótese, do princípio da colegialidade.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.